Tribunal: TJDFT
Processo: 0705274-95.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURAS. MANCHAS PERSISTENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO ESTÉTICO COMPROVADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É desnecessária a produção de prova pericial quando o conjunto probatório se mostra apto ao convencimento do juiz, o destinatário da prova. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração circunstâncias relevantes, entre as quais o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. O fornecedor somente não será responsabilizado se comprovar a inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o do CDC).
3. Na hipótese, o conjunto probatório evidencia a contratação de pacote de depilação a laser (ID 75098692 e ID 75098693), as lesões por queimadura nas nádegas e pernas – ID 75098519 a 75098521, ID 75098651 a ID 75098662), e a relação de causalidade entre eles, sobretudo as consultas com médicos dermatologistas parceiros da ré (ID 75098720 a ID 75098730).
4. Muito embora a ré alegue que as intercorrências são inerentes ao procedimento estético e que a autora foi cientificada (ID 75098694 e ID 75098695), o risco não pode ser transferido integralmente ao consumidor de forma a isentar a empresa da responsabilidade decorrente da lesão.
5. O dano moral é evidente. A falha no serviço prestado pela ré resultou em dor e sofrimento à autora, que somente foi encaminhada para tratamento com dermatologista após um ano da lesão (ID 75098720).
6. No tocante ao dano estético, “(...) não se confunde com dano moral, de modo que as referidas indenizações são cumuláveis. O dano estético se caracteriza como aquele que repercute na aparência da parte que sofre a lesão, alterando a substância ou a forma da pessoa, gerando ofensa direta à integridade física da parte (...)”. (Acórdão 1745095, 07013318420228070017, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/08/2023, publicado no DJE: 29/08/2023).
7. As fotografias das nádegas e pernas da autora (ID 75098519 a 75098521, ID 75098651 a ID 75098662) aliadas às receitas de medicamentos (ID 75098522, ID 75098706 e ID 75098711) e histórico das consultas médicas (ID 75098720 a ID 75098730) demonstram a persistência das manchas escuras desde o final do ano de 2023.
8. “(...) A constatação de que as marcas são duradouras é suficiente para a configuração do dano estético, ainda que as cicatrizes não sejam permanentes. Precedente. (...)” (Acórdão 2006176, 0710207-15.2023.8.07.0010, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025).
9. O quantum da compensação (R$ 10.000 pelo dano moral e R$ 10.000 pelo dano estético) deve ser reduzido. A despeito da lesão, a empresa não se mostrou indiferente, pois prestou auxílio à autora e inclusive reembolsou os gastos com medicamentos. Além disso o valor fixado representa o dobro da média aplicada pelas Turmas Recursais em casos análogos.
10. Assim comparece como adequada a quantia de R$ 5.000 pelo dano moral e R$ 5.000 pelo dano estético, valores que interpretam melhor os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, simultaneamente, atendem as circunstâncias do evento.
11. Precedentes: Acórdão 1721576, 0709735-66.2022.8.07.0004, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/06/2023, publicado no DJe: 06/07/2023; Acórdão 1797253, 0727852-35.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no DJe: 18/12/2023; Acórdão 1928735, 0767165-03.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
13. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.